Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o trânsito em julgado de ação rescisória é condição necessária para o levantamento de valores ou para o pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor no cumprimento de sentença no 0716603-47.2024.8.07.0018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento de sentença, salvo quando deferida tutela provisória para tal efeito, conforme dispõe o art. 969 do CPC.
4. No caso concreto, o relator da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Distrito Federal, inexistindo, portanto, decisão da Câmara Cível que suspenda os efeitos do acórdão rescindendo ou o cumprimento de sentença dele decorrente.
5. O condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória contraria precedente desta 2a Turma Cível, que reconheceu ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para prosseguimento de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária, de modo que inexiste impedimento para o levantamento de valores ou para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023; TJDFT, AI 0738503-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, j. 30.10.2024; AI 0738287-87.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 01.12.2022.